Tribunal: TJSP
Processo: 3000351-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS ACUMULADAMENTE - IMPOSTO QUE DEVE OBSERVAR O CÁLCULO MÊS A MÊS.
Cálculo dos valores sujeitos à retenção do imposto de renda, que deve ser considerado o mês de competência de cada parcela atrasada em que o fato gerador do tributo deveria ter ocorrido, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS ACUMULADAMENTE - IMPOSTO QUE DEVE OBSERVAR O CÁLCULO MÊS A MÊS.
Cálculo dos valores sujeitos à retenção do imposto de renda, que deve ser considerado o mês de competência de cada parcela atrasada em que o fato gerador do tributo deveria ter ocorrido, e aplicada a legislação vigente à época.
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE JUROS DE MORA - Não sendo as verbas trabalhistas decorrentes de despedida ou rescisão contratual de trabalho, assim como por terem referidas verbas natureza remuneratória, deve incidir o imposto de renda sobre os juros de mora, uma vez que são acessórios e seguem a sorte da importância principal. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Agravo de instrumento parcialmente provido.